Tribunal: STF
Processo: RE 1396803
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, para aplicar ao caso o entendimento firmado no Tema 916 da Repercussão Geral.



    O agravante alega que o apelo extremo não poderia ter sido conhecido, tendo em vista a necessidade do reexame de provas e de normas locais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    Intimado para apresentar contrarrazões, a agravado requer a manutenção da decisão agravada.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, dado que a análise do recurso extraordinário esbarra no óbice das Súmulas 279 e 280/STF.



    Com efeito, a controvérsia em exame foi dirimida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Ementa: APELAÇÕES - SERVIDOR NÃO CONCURSADO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS – LEIS NºS 10.254/90 E 18.185/09 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO PARCIAL - PAGAMENTO INDEVIDO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO – IMPOSIÇÃO - PROVA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    - Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e consoante Súmula nº 85 do STJ, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação’.



    - Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 18.185/09, com modulação de efeitos, atribuindo validade aos contratos firmados até 01/02/2021, não há contratação eivada de nulidade in casu e, portanto, não faz jus o servidor ao pagamento de FGTS.



    - Incidem correção monetária, pelo IPCA-E, desde quando devida cada parcela, e juros de mora, a partir da citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança.” (pág. 1 do documento eletrônico 83, grifei).



    No voto condutor do referido acórdão, o relator assinalou que,



    “[...] de acordo com o julgado na ADIN nº 1.0000.16.074933-9/000, e modulação de efeitos estabelecido na decisão de Embargos de Declaração no mesmo feito, restaram convalidadas as contratações temporárias até a data de 01/02/2021.



    Portanto, considerando que o Órgão Especial do TJMG reconheceu a validade dos contratos celebrados até 01/02/20021, com base na Lei nº 18.185/09, não são devidos ao autor o pagamento de FGTS do período questionado, qual seja, de 09/08/2014 a 27/01/2018.” (pág. 10 do documento eletrônico 83).



    Nesse contexto, para apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à validade do contrato em discussão e os efeitos jurídicos dele decorrentes – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.879-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (RE 1.215.423-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão ora em julgamento, menciono as seguintes decisões: RE 1.392.900/MG, Rel. Min. Presidente; RE 1.364.812/MG e RE 1.375.784/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.383.177/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, RE 1.307.866/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.386.713/MG, de minha relatoria; e RE 1.282.914-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator